Tribunal: TJMT
Processo: 1022900-19.2021.8.11.0041
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1022900-19.2021.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[NOELY CLARO PEREIRA - CPF: 487.292.051-15 (RECORRENTE), FABIANA PEREIRA CONAGIN - CPF: 974.884.101-49 (ADVOGADO), MARCELO FALCAO FERREIRA - CPF: 452.112.301-59 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1022900-19.2021.8.11.0041

Classe CNJ:

460

Origem:

4º Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Noely Claro Pereira

Recorrido(s):

VRG Linhas Aéreas S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 de fevereiro de 2022.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. EMPRESA AÉREA. MENOR IMPEDIDA DE EMBARCAR POR AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DE UM DOS GENITORES. MÃE PORTANDO APENAS CÓPIA. ALEGAÇÃO DE FALHA NA INFORMAÇÃO DA EMPRESA AEREA. AUSÊNCIA DE PROVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Dispõe o artigo 1º, 2º e 8º da Resolução Nº 131 de 26/05/2011, que trata sobre a concessão de autorização de viagem para o exterior de crianças e adolescentes brasileiros:

Art. 1º É dispensável autorização judicial para que crianças ou adolescentes brasileiros residentes no Brasil viajem ao exterior, nas seguintes situações:

I) em companhia de ambos os genitores;

II) em companhia de um dos genitores, desde que haja autorização do outro,
com firma reconhecida
;

III) desacompanhado ou em companhia de terceiros maiores e capazes, designados pelos genitores, desde que haja autorização de ambos os pais, com firma reconhecida.

Das Autorizações de Viagem Internacional para Crianças ou Adolescentes Brasileiros Residentes no Exterior

Art. 2º É dispensável autorização judicial para que crianças ou adolescentes brasileiros residentes fora do Brasil, detentores ou não de outra nacionalidade, viajem de volta ao país de residência, nas seguintes situações:

I) em companhia de um dos genitores, independentemente de qualquer autorização escrita;

II) desacompanhado ou acompanhado de terceiro maior e capaz designado pelos genitores, desde que haja autorização escrita dos pais, com firma reconhecida.

§ 1º A comprovação da residência da criança ou adolescente no exterior far-se-á mediante Atestado de Residência emitido por repartição consular brasileira há menos de dois anos.

§ 2º Na ausência de comprovação da residência no exterior, aplica-se o disposto no art. 1º.

Art. 8º As autorizações exaradas pelos pais ou responsáveis deverão ser apresentadas em duas vias originais, uma das quais permanecerá retida pela Polícia Federal.

2. Se a Reclamante não portava autorização do pai da menor, em via original e com firma reconhecida, não havia preenchido os requisitos de viagem.

3. Inexistindo prova nos autos de que a preposta da empresa aérea informou que apenas com a cópia da autorização do genitor a menor poderia viajar, não resta configurado o dever de indenizar a título de dano moral, tampouco o dano material despendido na aquisição de novas passagens e permanência no país.

4. Consta na fundamentação da sentença, que utilizo como fundamento para julgar este recurso:

“A parte Reclamante deveria trazer prova inequívoca/segura/razoável de que os subordinados da Reclamada indicaram a desnecessidade dos aludido documento de autorização, prova ausente no bojo desses autos, ensejando no indeferimento dos pedidos iniciais de ressarcimento e danos morais. Como é sabido, a prova incumbe a quem alega, não havendo prova do alegado deve a ação ser julgada improcedente, pois o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme o disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Importante frisar, que embora o artigo 6º, VIII, do CDC, estabeleça a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, tal previsão legal não é absoluta, cabendo a parte Reclamante demonstrar o mínimo de prova aos fatos alegados na exordial. Não obstante, o fato em concreto demonstra ausência de falha na prestação de serviços, inexistindo falar-se em dano moral, restando ausente o nexo causal entre os alegados danos patrimoniais e extrapatrimoniais ao fato legítimo de recusa de embarque.”.

5. A sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido. A Recorrente arcará com honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa. Suspensa a execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2022